Tribunal: STF
Processo: RE 1395679
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC/2015) EM AGRAVO POR INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA (TEMA 810/STF). IMPOSSIBILIDADE, PORÉM, DE ALTERAÇÃO DO INDEXADOR NESTA FASE PROCESSUAL, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. DECISÃO EXEQUENDA QUE TRANSITOU EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À SOBREDITA DECLARAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO 535, §§ 5º E 7º, DO CPC/2015. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO TEMA 733 DO STF E AO TEMA 905 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. ENUNCIADO XXVII DO GRUPO DE CÂMARAS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 505, I, DO CPC/2015. ‘Enunciado XXVII: Se a decisão exequenda transitou em julgado em momento anterior à publicação da decisão que declarou inconstitucional o art. 5º da Lei n. 11.960/2009 para correção monetária (Tema n. 810 do STF), ocorrida em 20-11-17, é preciso respeitar a coisa julgada já operada (Tema 905 do STJ), sendo possível a sua alteração somente por recurso próprio ou ação rescisória, no prazo do §8º do art. 535 do CPC/2015.’ RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 23).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 9).



    Salientam que “a substituição do índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança (TR), a partir da vigência da Lei n. 11.960/2009, deve ser observada mesmo em cumprimento de sentença e independentemente da data do trânsito em julgado do título executivo judicial, em virtude da ausência de modulação de efeitos e porque se trata de obrigação de trato sucessivo/continuado e de natureza processual” (fl. 8, e-doc. 25).



    Ressaltam que “a aplicação da coisa julgada não é absoluta e seu prestígio isolado não prescinde da ponderação dos valores e demais princípios envolvidos, sendo certo que a postergação do afastamento do índice já declarado inconstitucional para futura ação de rescisão viola a garantia da razoável medida de tempo para a entrega do direito (artigo 5º, LXXVIII)” (fl. 10, e-doc. 25).



    Argumentam que “a finalidade da correção monetária consiste em deixar o patrimônio da parte na mesma situação econômica que se encontrava antes, não é possível dizer que a alteração dos juros e correção monetária da decisão afronta a coisa julgada do título, pois a extensão do fenômeno da coisa julgada atinge o mérito do processo e não os critérios de atualização do crédito, que podem ser fixados a posteriori pelo juízo” (fl. 10, e-doc. 25).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 
n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Na manifestação pela repercussão geral, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, o Ministro Luiz Fux observou que o Tema 1.170 alcançaria situações nas quais discutidos os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais:



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”.



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie, seja quanto aos juros ou quanto à atualização monetária. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982-RG. TEMA 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Verifica-se que, recentemente, em 23.09.2021, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à ‘validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’ (RE 1.317.982-RG, Tema 1170, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux). 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF” (ARE n. 1.317.698-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810/RG. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.170). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947) teve reconhecida a repercussão geral (RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170). 2. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para anular-se o acórdão e as decisões monocráticas anteriores e determinar-se a devolução do processo à origem com vistas à observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.311.556-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.382.980/DF, de minha relatoria, DJe 23.5.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.378.503/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.5.2022; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.368.045/DF, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 19.5.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.381.293/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.5.2022; e no Recurso Extraordinário n. 1.351.558/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.1.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE 
n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora